Tribunal: STF
Processo: AI 749969
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
   AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 
   5º, LIV. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. JUIZADO 
   ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR FALTA DE 
   FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. 
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - As razões do recurso não infirmam os 
   fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da 
   Súmula 287 do STF.
II - O acórdão recorrido decidiu a questão 
   com base na legislação ordinária, no caso, o Código de Defesa do 
   Consumidor - CDC. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria 
   indireta.
III - A orientação desta Corte, por meio de remansosa 
   jurisprudência, é a de que a alegada violação ao art. 5º, LIV, da 
   Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa 
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de 
   legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento 
   do recurso extraordinário.
IV - Não há contrariedade ao art. 93, 
   IX, da mesma Carta, quando o acórdão recorrido encontra-se 
   suficientemente fundamentado.
V - Não viola a exigência 
   constitucional de motivação a fundamentação de turma recursal que,
   em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota os fundamentos 
   contidos na sentença recorrida. 
VI - Agravo regimental 
   improvido.